Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003987-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDILSON SOUZA DOS ANJOS - CPF: 006.160.271-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
Edilson Souza dos Anjos,
responde ao executivo de pena nº 0012105-04.2018.811.0064, em razão de uma condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP, à pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

A decisão impugnada – acessível através do sistema SEEU – é possível verificar que o r. Juízo da Execução Penal deferiu pedido defensivo, concedendo-lhe indulto natalino referente ao Decreto Presidencial nº 9.246/2017, declarando extinta a punibilidade do agravado referente à condenação acima referida, motivo pelo qual, insurge o Ministério Público perante esta segunda instância.

Pois bem, como é sabido, o

indulto
é um ato de clemência do Estado concedido pelo Presidente da República (art.
84
,
XII
,
CF/88
), não sendo aplicado de forma automática porquanto necessita de um procedimento judicial em que o juiz da
execução
irá avaliar se o apenado preenche, ou
n
ão, os requisitos insculpidos no
decreto
presidencial, haja vista que os decretos presidenciais, em geral, possuem condições objetivas e subjetivas que necessitam de avaliação judicial (STJ.
REsp 1.557.408-DF
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/2/2016. In: DJe

24/2/2016).

Tal benefício implica na
clemência integral da reprimenda imposta,
cujo efeito é a
extinção da punibilidade,
conforme dispõe o art. 107, inc. II, do Código Penal, o que impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Vale consignar que a jurisprudência do STJ, ao analisar a satisfação do
requisito objetivo – fração de pena já cumprida pelo reeducando
- para concessão do indulto, assevera que devem ser consideradas
as condenações já transitadas em julgado

até a data da publicação do Decreto Presidencial correspondente
. Senão vejamos:

“(...)
2. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial,
sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto”. (
STJ
–

AgRg no REsp 1.792.365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020) – Destaquei.

(...).5.
Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto
.6. Recurso especial desprovido.(REsp 1953596/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

In casu,
o agravado é considerado primário e o trânsito em julgado da condenação em voga ocorreu em data de 27.11.2017, portanto, abarcado pelo Decreto Presidencial nº 9.246/2017, não sendo necessário existir uma execução de pena para o alcance do referido decreto, mas tão somente a existência de trânsito em julgado.

Prosseguindo, para a concessão do indulto o Douto Magistrado utilizou o
tempo de prisão provisória
suportado pelo agravado, para assim, alcançar o requisito objetivo, porém, sustenta o agravante que o tempo de prisão cautelar não pode ser computado para efeitos de concessão do indulto.

A irresignação não prospera, pois, a decisão encontra-se em conformidade com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, em que se considera a detração atinente ao art. 42 do Código Penal, para efeito de integralização do requisito temporal do indulto, ou seja, há o computo de qualquer período de segregação, independentemente da natureza, não devendo-se diferenciar prisão processual e prisão-pena. Nesse sentido:

(...) Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes.(N.U 1025803-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Ainda nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe 24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto".3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida.4. A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. (REsp 1953596/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

Portanto, a detração visa impedir que o Estado abuse do poder-dever de punir, impondo ao agente uma fração desnecessária da pena quando houver a perda da liberdade em momento anterior à sentença condenatória.

Vale destacar que regra insculpida no
art. 11, inc. IV, do Decreto n.º 9.246/2017
, cujo teor corrobora a
possibilidade de concessão de indulto neste caso concreto
:

“
Art. 11. O indulto natalino
e a comutação de pena de que trata este Decreto
são cabíveis, ainda que
: (Vide ADIN Nº 5874)

I – (...); ou

IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida
”.
Grifei.

Por fim, não obstante o Agravante alegar que o tempo de prisão provisória não deveria ser contemplado por interpretação analógica ao disposto no art. 1º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, tal não é admissível, vez que o preenchimento ou não dos requisitos condicionantes do indulto, por se tratar de competência privativa do Presidente da República, não admite intepretação extensiva ou analógica por parte do Poder Judiciário.

Assim, é vedado ao julgador ampliar ou reduzir as hipóteses de aplicação da norma, devendo se ater a aquelas taxativamente previstas, sob pena de ofensa ao princípio de separação dos poderes.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de
indulto
ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no
decreto presidencial,
uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da
competência privativa
do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)" (AgRg no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021).

Diante de todo o exposto, em
consonância
com parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão de ID. 120499999 – Pág. 5/7, proferida nos autos do processo executivo de nº 0012105-04.2018.811.0064, em que foi
deferido
o pedido de concessão de
indulto natalino
tratado no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, ao reeducando
Edilson Souza dos Anjos
, ora agravado.

Nas razões recursais (ID. 120512451), o agravante sustenta que
o tempo de prisão provisória não deve ser computado
para aferição do requisito temporal do indulto, portanto, no presente caso, o agravado não preencheria a exigência prevista no art. 1º, inc. I, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, por
não ter
o mesmo
iniciado a execução da pena até a publicação do referido decreto
, vez que o período de cárcere provisório não pode ser considerado para a concessão do indulto.

Nas contrarrazões, a Ilustre Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 120512452).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id. 120512454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer opinou pelo
desprovimento
do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
119939497).

“Sumário: Busca-se a reforma do decisum que deferiu o pleito de concessão do indulto nos termos do Decreto nº. 9.246/2017 e, por consequência extinguiu a punibilidade do recuperando em relação à condenação pelo crime de furto, oriunda da ação penal n° 0012105-04.2018.8.11.0064 – Improcedência – O Decreto Presidencial que regulamenta o indulto natalino, declarado constitucional pelo STF na ADI nº 5.874-DF, não especifica que para fins de preenchimento do requisito objetivo referente ao cumprimento da pena mínima seja considerado apenas o tempo de cumprimento de pena definitiva – Precedentes do STJ assentam que o tempo de cumprimento de pena provisória também deve ser considerado para a concessão de indulto. Nesse sentido, o Agravado computa o cumprimento de mais de um quarto da pena, fazendo jus ao deferimento do indulto natalino pleiteado na origem – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022